Tribunal: TJSP
Processo: 2258760-55.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Hipotecária. Sistema Financeiro da Habitação. Instrumento Particular de Compra e Venda, Mútuo e Hipoteca. Competência recursal para julgar a matéria é das 11a a 24a e 37a a 38a Câmaras da Seção de Direito Privado. Recurso não conhecido, com remessa para redistribuição a uma das Câmaras de Direito Privado II.